Tribunal: TJPA
Processo: 0818346-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10939 - Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818346-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: CAMILA SILVA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0818346-96.2023.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S): GAFISA SPE - 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA (OAB/RJ 162.574).

AGRAVADO(A)(S): CAMILA SILVA BASTOS.

ADVOGADO(S): ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL (OAB/PA 3.275).

ADVOGADA: LETICIA VITORIA NASCIMENTO MAGALHÃES – OAB/PA 34810.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Agravo interno contra decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade do ato de intimação da parte executada para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, realizada por publicação em nome do advogado constituído nos autos, sem necessidade de intimação pessoal.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação da parte executada para cumprimento voluntário de sentença realizada por meio de publicação na imprensa oficial em nome do advogado regularmente constituído nos autos, ainda que posteriormente tenha sido expedida carta de intimação postal ao executado em endereço antigo.

III. Razões de decidir: Nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC e conforme Tema 536 do STJ, "Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação". A posterior expedição de carta de intimação postal não tem o condão de prejudicar os efeitos intimatórios da publicação anteriormente realizada em nome do advogado regularmente constituído e habilitado nos autos.

IV. Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
É válida a intimação para cumprimento voluntário de sentença realizada na pessoa do advogado constituído nos autos mediante publicação na imprensa oficial, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §2º, I, e 523.

Jurisprudência relevante citada: ema 536 do STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 712.643/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0818346-96.2023.8.14.0000.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
GAFISA SPE - 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA (OAB/RJ 162.574).

AGRAVADO(A)(S):
CAMILA SILVA BASTOS.

ADVOGADO(S):
ION ELOI DE ARAUJO VIDIGAL (OAB/PA 3.275).

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GAFISA SPE - 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 17616578), que
conheceu do agravo e lhe negou provimento
, a fim de
manter a decisão de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante.

Nas
razões do interno
(Id. 17951368),
o agravante visa a reforma da decisão agravada. Alega
, em suma, a nulidade da intimação da parte executada no cumprimento de sentença, consoante os arts. 272, §5º e 803, II, do CPC, porquanto a publicação do respectivo despacho se deu em nome do antigo patrono da executada, que não mais a representava.

Afirma, ademais, que posteriormente houve juntada de novo instrumento de procuração, para habilitação de novos patronos da executada, tendo sido indicado o endereço atualizado da parte, porém, a intimação postal realizada posteriormente foi endereçada ao antigo endereço da parte.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme teor de certidão (Id. 18405298).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 2 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Caso em exame
: Agravo interno contra decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade do ato de intimação da parte executada para pagamento voluntário no cumprimento de sentença, realizada por publicação em nome do advogado constituído nos autos, sem necessidade de intimação pessoal.

II.

Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação da parte executada para cumprimento voluntário de sentença realizada por meio de publicação na imprensa oficial em nome do advogado regularmente constituído nos autos, ainda que posteriormente tenha sido expedida carta de intimação postal ao executado em endereço antigo.

III.

Razões de decidir:
Nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC e conforme Tema 536 do STJ, "Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação". A posterior expedição de carta de intimação postal não tem o condão de prejudicar os efeitos intimatórios da publicação anteriormente realizada em nome do advogado regularmente constituído e habilitado nos autos.

IV.

Dispositivo e tese
: Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "

É válida a intimação para cumprimento voluntário de sentença realizada na pessoa do advogado constituído nos autos mediante publicação na imprensa oficial, sendo dispensável a intimação pessoal do devedor"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 513, §2º, I, e 523.

Jurisprudência relevante citada: ema 536 do STJ; AgInt nos EDcl no AREsp n. 712.643/RS.

Conheço do agravo interno em virtude da presença dos requisitos de admissibilidade.

O recurso não veicula fundamentos aptos a alterar a conclusão da decisão monocrática.

Em linha gerais, o agravo interposto busca alterar a decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade do ato de intimação da parte executada, ora agravante, relativamente ao cumprimento de sentença requerido pela exequente, ora agravada. Defende-se que a publicação da intimação se deu em nome de antigos advogados da executada, os quais já haviam sido destituído.

Na decisão agravada registrou-se fundamentos concretos que, a partir das circunstâncias fáticas do processo de origem, denotam a ausência de nulidade no ato de intimação da parte executada no cumprimento de sentença, relativamente ao pagamento voluntário do crédito exequendo. Ao julgar desprovido o agravo de instrumento, consignou-se:

“[...]

Nesse contexto, compulsando os autos originários do cumprimento de sentença (Processo nº. 0029104-31.2009.8.14.0301), verifico inexistir causa concreta de nulidade na intimação da executada para o cumprimento de sentença.

A rigor,
a executada, ora agravante, durante a fase de conhecimento constituiu e habilitou ao menos três escritórios distintos.

Inicialmente, a executada foi patrocinada pelo escritório de advocacia Palermo Coelho e Melo Santana (Id. 61787863, pág. 3), tendo estes atuado desde a contestação até a interposição do recurso de apelação. A partir do julgamento da apelação, a agravante constituiu e habilitou os advogados integrantes do Escritório Coelho de Souza Advocacia (Id. 61788432, pág. 6/8), que apenas opôs embargos de declaração nos autos da ação ordinária.
Antes do trânsito em julgado do acórdão que julgou a apelação, enquanto o processo ainda estava na segunda instância, a agravante habilitou outro advogado (Dr. FABRICIO GOMES CRISPINO – OAB/PA 19.809), com petição de habilitação endereçada ao juízo de origem (Ids. 61788545 e 61788546, pág. 1/16),

a qual somente foi juntada pela secretaria de origem quando os autos haviam retornado ao primeiro grau.

Com efeito,
a decisão de recebimento do cumprimento de sentença (Id. 61788560, pág. 1/3) com determinação de intimação da executada para pagamento voluntário foi devidamente publicada coma indicação do causídico FABRICIO GOMES CRISPINO, o qual era o advogado habilitado pela agravante à época.

É bem verdade que
existe nos autos a petição de Id. 61788546, pág. 18/19, apresentada pelo escritório de advocacia VINHAS E REDENSCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, na suposta representação da agravante, por meio da qual informa que havia renunciado ao mandado, bem como notificado a agravante para que constituísse novo patrono nos autos
. Ocorre, todavia,
que durante todo o curso processual, tal escritório jamais se habilitou como advogado da executada, pois não consta nos autos qualquer instrumento de procuração ou substabelecimento de poderes da agravante em favor do referido escritório de advocacia
. Tal petição de renúncia de poderes, juntada aos autos, configura concreto equívoco atribuído à própria agravante, pois o dito escritório renunciante não havia sido constituído e habilitados nestes autos anteriormente. Daí porque a petição de Id. 61788546, pág. 18/19 não opera efeitos práticos de renúncia de mandado.

Portanto, a intimação da agravante para cumprimento de sentença observou regularmente a regra dos arts. 513, §2º, I, e 523, ambos do CPC, isto é, houve a regular intimação da devedora na pessoa do seu advogado constituído nos autos à época.

Aplica-se, na hipótese dos autos, a tese jurídica do precedente firmado pelo STJ na edição do tema 536, que expressa:
‘Na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)’.

O fato de posteriormente ter sido expedida carta de intimação postal à executada em endereço antigo, após a publicação da decisão de intimação para pagamento voluntário, não tem o condão de prejudicar os efeitos intimatórios da publicação anterior, porquanto foi neste instante que houve a abertura do prazo do pagamento voluntário ou, sucessivamente, para impugnação.

[...]”

Depreende-se, desta forma, que a intimação da executada para pagamento voluntário do crédito objeto do cumprimento de sentença observou exatamente a norma do art. 513, §2º, I, do CPC, que expressamente disciplina a intimação da parte executada através de do DJe, dirigida ao advogado constituído por esta, a teor do que restou definido no Tema 536 do STJ.

Conforme ressaltado, antes do trânsito em julgado do acórdão proferido na fase de conhecimento, a executada constituiu e habilitou o advogado Dr. FABRICIO GOMES CRISPINO, através da petição de Id. 61788545, pág.1/8, cuja protocolização foi realizada em 07/06/2018 e endereçada ao juízo de primeiro grau.

Por certo, o escritório de advocacia VINHAS E REDENSCHI SOCIEDADE DE ADVOGADOS apresentou
petição de renúncia dos poderes
outorgados pela ora agravante em
24/07/2019
(Id. 61788546, pág. 18/19), inclusive com cópia da respectiva notificação extrajudicial enviada a anterior outorgante. Ocorre, porém, que, durante toda tramitação do processo de origem, tal escritório jamais havido sido constituído e habilitado para patrocínio da agravante.

Nesse contexto, não se podia exigir que o ato de intimação do executada para cumprimento de sentença, realizado em 21/10/2019 (Id. 61788560, dos autos executivos), se desse através de patrono que sequer havia sido habilitado nos autos anteriormente, daí porque a publicação do despacho de intimação com a indicação expressa do advogado FABRICIO GOMES CRISPINO atendeu inteiramente a norma do art. art. 513, §2º, I, do CPC, inexistindo, assim, nulidade da intimação da executada.

Por fim, ressalto que a posterior expedição de carta de intimação postal posterior ao despacho que intima pelo DJe o devedor para pagamento voluntário não tem o condão de obstar os efeitos de comunicação da publicação anterior em imprensa oficial.

Sobre a validade da intimação da parte executada através de seu advogado habilitado nos autos, cita-se a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1
. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nos termos do art. 543-C do CPC/73, estabelece que, ‘na fase de cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de quando, caso não o efetue, passará a incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre montante da condenação (art. 475-J do CPC)’. (REsp 1.262.933/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 20/08/2013).
2. A Corte Especial, a partir do julgamento do REsp 940.274/MS, firmou entendimento no sentido de que "para fins de incidência da multa prevista no art. 475-J do CPC, é dispensável a intimação pessoal do devedor para pagamento espontâneo do débito, bastando sua intimação por intermédio de seu advogado." (AgRg no AREsp 521.293/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/06/2015). 3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno, por se caracterizar inovação recursal. Precedentes.4. Agravo interno desprovido

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 712.643/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de
Id.

17616578
.

É como voto.

Belém/PA., 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025